Tribunal: TJSP
Processo: 1503967-03.2025.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pretensão de absolvição ao argumento de insuficiência probatória. Pedidos subsidiários de reconhecimento da causa de diminuição prevista no parágrafo 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/06, bem como a fixação de regime prisional mais brando.
Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação nos termos da r. sentença. Tráfico privilegiado afastado.

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pretensão de absolvição ao argumento de insuficiência probatória. Pedidos subsidiários de reconhecimento da causa de diminuição prevista no parágrafo 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/06, bem como a fixação de regime prisional mais brando.
Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação nos termos da r. sentença. Tráfico privilegiado afastado. Demonstração inequívoca de dedicação habitual à mercancia ilícita de drogas. Penas adequadas. Regime prisional mantido face o Princípio da Suficiência Penal.
Recurso improvido.